Tribunal: TJES
Processo: 5030944-24.2022.8.08.0035
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030944-24.2022.8.08.0035

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: THAIS FERNANDA MARTINS HAYEK

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE VALIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTES. FACULDADE CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO À ÉPOCA DA CONCLUSÃO DO CURSO. VALIDADE DO DIPLOMA DE LICENCIATURA. CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha elucida que
“o certificado de conclusão do ensino médio expedido em data anterior ao descredenciamento da instituição de ensino tem validade para todos os efeitos legais”,
de modo que,
“ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que, de boa-fé, concluiu o curso supletivo antes do ato de revogação da autorização”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024199007386, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019).

II.
In casu,
o Diploma de Licenciatura em Artes, da Faculdade Polis das Artes (ID 4095479, págs. 06/07), possui “Certificado registrado conforme Resolução nº 02, de 26/06/1997 - CNE, em 01.04.2016, livro nº 1, fls. 14, sob nº 424”, sendo que, à época da conclusão do curso, a Instituição de Ensino Superior era Credenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria MEC nº 542, de 12 de junho de 2009 (ID 4095479, págs. 16/18). Somente em 08 de julho de 2022, mais de 06 (seis) anos após a conclusão do curso pela Impetrante, restou determinado
“o descredenciamento da Faculdade Polis das Artes”
(ID 4095480, pág. 02).

III.
A jurisprudência pátria também possui entendimento no sentido de não ser razoável, em decorrência de posterior descredenciamento da Instituição de Ensino, que os alunos que efetivamente cumpriram seus curso em data anterior ao descredenciamento deixem de receber seus Diplomas, ou que mencionados Diplomas não sejam considerados válidos

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
os atos de investidura no cargo público são consectários lógicos do pedido antes deferido. Ademais, destaco na decisão que a nomeação e posse só deverão vir a ser efetivadas na hipótese de que, adotadas as medidas administrativas próprias, se possa atestar com precisão que o impetrante obteve classificações suficientes para a devida nomeação no pautado cargo, tendo, inclusive, citado, a respeito, o art. 26 da Lei n.° 12.01612009, que trata sobre as medidas a serem adotadas nos casos de descumprimento das decisões proferidas no mandado de segurança" (fl. 288, e-STJ)”
(STJ-AgRg no REsp 1539796/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 03/02/2016).

V.
O pleito de nomeação e posse da Impetrante, resultante do vencimento de todas as Etapas no Certame e de encontrar-se dentro do número de vagas disponibilizadas pelo Edital, revela-se consectário lógico do pleito exordial de nulidade de sua eliminação no Concurso Público.

VI.
Restando provado que o Diploma apresentado pela Impetrante preencheu os requisitos previstos no Edital, impõe-se ratificar a liminar outrora concedida, para garantir a convocação, nomeação e posse da Impetrante, caso o único impeditivo seja o mencionado Diploma.

VII.
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
THAIS FERNANDA MARTINS HAYEK

impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar,
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelos
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E EXCELENTÍSSIMO SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA
, que não teriam aceitado o Diploma de Licenciatura em Artes da Impetrante,
“uma vez que o curso de formação pedagogia que ela realizou não está cadastrado na plataforma do e-MEC”.

Sustenta a Impetrante que
“no ano de 2022 realizou um concurso para o cargo de Professora de Artes - Ensino Fundamental e Médio, realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos SEGER e a Secretaria de Estado de Educação SEDU, sendo que foi aprovada em 25° lugar em sua área realizada”.

Sucede, contudo, que segundo afirma a Impetrante,
“ao realizar a entrega dos documentos necessários para comprovar o pré-requisito, de sua posse, foi surpreendida com a informação de que a Comissão Interna de Análise documental não aceitaria o seu diploma de Licenciatura, uma vez que o curso de formação pedagogia que ela realizou não está cadastrado na plataforma do e-MEC”.

Aduz que
“se a Faculdade Polis das Artes se descredenciou do MEC, em 8 de junho de 2022, (em anexo), após que ela havia concluído sua licenciatura, onde na época era devidamente cadastrada (em anexo), não há motivo pelo qual de não aceitar seu diploma”,
pois
“significaria dizer que todas pessoas formadas na instituição não possuem mais sua diplomação, todo o processo, o trabalho, todo o caminho percorrido por essas pessoas foram em vão”.

Requereu, portanto, a concessão da medida liminar,
“com a suspensão de ato coator impeditivo e a manutenção ao procedimento regular de nomeação da impetrante até o julgamento final do feito”,
e, ao final, a concessão da ordem,
“procedendo, a convocação e nomeação da Autora, para a posse, conforme convocação de sua classificação”.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em apurar se a documentação apresentada pela Impetrante, no que tange ao seu Diploma de Licenciatura em Artes, está de acordo com o Edital nº 002/2022, referente ao “Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio”.

No caso específico dos autos, nos termos da Decisão exarada pela Comissão de Análise Documental, a Impetrante
“não atende aos requisitos necessários para posse”
(ID 4095480, pág. 05)
,
tendo em vista que
“em consulta ao sistema e-MEC, https://emec.mec.gov.br/ que é a base de dados oficiais de informações relativas aos cursos das instituições, na Aba de cursos de Graduação ofertados pela FACULDADE POLIS DAS ARTES, verificamos que não há quaisquer registros acerca do Programa de Formação Pedagógica para Docentes”.

Ocorre que, em análise aos autos, entendo que as provas colacionadas são suficientes para comprovar que o título acerca do Diploma de Licenciatura em Artes da Impetrante atende os termos previstos no edital.

Isso porque, o Diploma de Licenciatura em Artes, da Faculdade Polis das Artes (ID 4095479, págs. 06/07), possui
“Certificado registrado conforme Resolução nº 02, de 26/06/1997 - CNE, em 01.04.2016, livro nº 1, fls. 14, sob nº 424”
, sendo que,
à época da conclusão do curso
, a Instituição de Ensino Superior era Credenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria MEC nº 542, de 12 de junho de 2009 (ID 4095479, págs. 16/18).

Destaca-se, neste ponto,
que somente em 08 de julho de 2022
, mais de 06 (seis) anos após a conclusão do curso pela Impetrante, r
estou determinado
“o descredenciamento da Faculdade Polis das Artes”

(ID 4095480, pág. 02).

Neste sentido, acerca da matéria debatida nos autos, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça perfilha
elucida que
“
o certificado de conclusão
do ensino médio
expedido em data anterior ao descredenciamento da instituição de ensino tem validade para todos os efeitos legais
”,
de modo que,
“
ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada
pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato
não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que, de boa-fé, concluiu o curso supletivo antes do ato de revogação da autorização
”
(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024199007386, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019).

De igual modo:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR DESPROMOVIDO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – INSTITUTO EDUCACIONAL ÔMEGA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE – INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A FUNCIONAR NA DATA DA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO – SUPOSTA FRAUDE NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – ENCERRAMENTO COMPULSÓRIO DAS ATIVIDADES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO AUTOR – FALHA DO ESTADO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RESULTAR PREJUÍZO AO ESTUDANTE – PERICULUM IN MORA LATENTE – AMEAÇA DE DESPROMOÇÃO DO CARGO QUE O MILITAR OCUPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Na data em que expedido o certificado de conclusão do ensino médio por parte do agravante, não há dúvida de que a instituição de ensino que o emitiu - Instituto Educacional Ômega - estava devidamente autorizada a funcionar nesta Capital, por força de autorização e reconhecimento por parte da Secretaria de Estado da Educação, motivo pelo qual aqueles documentos expedidos em favor dos estudantes (diplomas certificados de conclusão) eram perfeitamente válidos e hábeis aos fins a que se destinavam
. (...)” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006004, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO – DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EFEITOS EX NUNC – VALIDADE DO CERTIFICADO DO IMPETRANTE – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. (...). 2.
Ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que concluiu o curso supletivo 08 (oito) anos antes do ato de revogação da autorização. Precedentes deste Tribunal
. 3. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024130100217, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Frisa-se que a
jurisprudência pátria
também possui entendimento no sentido de não ser razoável, em decorrência de posterior descredenciamento da Instituição de Ensino, que os alunos que efetivamente cumpriram seus curso em data anterior ao descredenciamento deixem de receber seus Diplomas, ou que mencionados Diplomas não sejam considerados válidos,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO DE GRAU. FACULDADE POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA PELO MEC. DESIGNAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECEPTORA. TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS. RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR E DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ILEGALIDADE DA RECUSA. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA.

1.
Não se afigura razoável que, em decorrência do descredenciamento da Faculdade Alvorada, nos termos do Despacho SERES/MEC nº 165, de 6 de setembro de 2013, os alunos deixem de receber seus diplomas e sejam impedidos de exercer a profissão, uma vez que o curso, anteriormente autorizado, gerou efeitos concretos em relação àqueles que dele participaram de boa fé.
(REOMS 1003753-40.2015.4.01.3400, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, PJe 05/12/2016). Nesse mesmo sentido: AMS 0001368-85.2001.4.01.3802/MG, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, DJ p.91 de 03/05/2004).

2.
Na espécie,
o impetrante concluiu em 20 de dezembro de 2012 a graduação no curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Alvorada, tendo inclusive colado grau em 06 de março de 2013, sendo, porém, impedido de obter seu diploma porquanto referida instituição de ensino veio a ser posteriormente descredenciada pelo MEC
(Despacho SERES/MEC nº 165, de 6 de setembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União, de 9 de setembro de 2013)

3.
Os documentos escolares emitidos pela Faculdade Alvorada antes do seu descredenciamento junto ao MEC, a saber, a declaração de conclusão de curso expedida em 6/03/2013 e o Histórico Escolar do aluno mostram-se aptos a comprovar a situação acadêmica do impetrante.
Assim, nos termos do art. 3º da Portaria 336/2014 do MEC, por já ter cumprido a carga horária exigida e já possuir o Certificado de Conclusão do Curso o estudante faz jus ao recebimento do Diploma. 4. Em virtude do periculum in mora verificado em decorrência da aprovação do impetrante em concurso público, deve lhe ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com determinação à ré de que proceda à expedição de diploma do impetrante. 5. Apelação a que se dá provimento. Concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 6. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009).

(
TRF-1
- AMS: 10067786120154013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/07/2022 PAG PJe 15/07/2022 PAG)

“
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO DISTRITO FEDERAL PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM 2018. INVALIDADE DE DIPLOMA EXPEDIDO PELA FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN EM 2012. DESARRAZOADO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para determinar aos réus/recorridos que se abstenham de promover descontos nos rendimentos da autora/recorrente referentes às quantias pagas a título de Gratificação de Titulação - GTIT com base no certificado emitido pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin.
A Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin foi descredenciada do MEC, em 08/06/2018, ou seja, 07 (sete) anos após a data em que a parte autora concluiu seu curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Serviço Social Organizacional, em 25/04/2011 (ID 22416742).

3.
A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal de suspender os efeitos do Certificado de Pós-Graduação para fins de recebimento da Gratificação de Titulação se mostra desarrazoada, tendo em vista que no ano de 2011/2012 a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin tinha permissão de funcionamento e estava devidamente cadastrada junto ao MEC, tanto é que o Distrito Federal por todos esses anos efetuou o pagamento da Gratificação de Titulação à recorrente
.

(...)”

(
TJ-DF
07257695120208070016 DF 0725769-51.2020.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cumpre elucidar, ainda, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento de que "
os atos de investidura no cargo público são consectários lógicos do pedido antes deferido.
Ademais, destaco
na decisão que a nomeação e posse só deverão vir a ser efetivadas na hipótese de que, adotadas as medidas administrativas próprias, se possa atestar com precisão que o impetrante obteve classificações suficientes para a devida nomeação no pautado cargo, tendo, inclusive, citado, a respeito, o art. 26 da Lei n.° 12.01612009, que trata sobre as medidas a serem adotadas nos casos de descumprimento das decisões proferidas no mandado de segurança" (fl. 288, e-STJ)”
(
STJ
-AgRg no REsp 1539796/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 03/02/2016).

Nesse passo, o pleito superveniente de nomeação e posse da Impetrante, resultante do vencimento de todas as Etapas no Certame e de encontrar-se dentro do número de vagas disponibilizadas pelo Edital, revela-se consectário lógico do pleito exordial de nulidade de sua eliminação no Concurso Público.

Por derradeiro, restando provado que o Diploma apresentado pela Impetrante preencheu os requisitos previstos no Edital,
impõe-se ratificar a liminar outrora concedida, para garantir a convocação, nomeação e posse da Impetrante, caso o único impeditivo seja o mencionado Diploma
.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a Medida Liminar, para determinar que AUTORIDADE COATORA proceda à convocação, nomeação e posse da Impetrante, caso o único impeditivo seja o Diploma questionado, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Isenção de custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei n° 9.974/2013, não havendo falar-se em honorários advocatícios, em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.